Tribunal: STF
Processo: MS 40576
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.



Relatório



    1. Mandado de segurança impetrado por Vila Moreno Estações Compartilhadas de Trabalho Ltda., em 29.10.2025, contra “ATO PRATICADO PELO EXMO. SR. DR. JUIZ PRESIDENTE DO EGRÉGIO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE SÃO PAULO, nos autos do Agravo de Instrumento interposto na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais movida por JOSÉ EDUARDO SOARDE, autos nº 0107817-32.2025.8.26.9061” (e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante relata que “foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data da prolação da sentença, acrescido de taxa legal pela Tabela SELIC” (fl. 4, e-doc. 1).



    Noticia que “interpôs Recurso Inominado, recolhendo custas nos termos do Comunicado Conjunto nº 951/2023 que determina (...) o recolhimento para interposição de recurso inominado nos termos: I) taxa judiciária no importe de 1,5% sobre o valor da atualizado da causa; e, II) preparo no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o recurso foi considerado deserto, sob o fundamento de que as custas teriam sido recolhidas a menor. A impetrante opôs embargos de declaração em face da mencionada decisão, contudo, estes foram rejeitados, razão pela qual se fez necessária a interposição de agravo de instrumento” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Afirma que “foi interposto Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento com fundamento no Tema 181 da Suprema Corte, o que em síntese, disserta que a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, trata-se de matéria de natureza infraconstitucional, e, portanto, não geraria repercussão geral. Em face dessa decisão monocrática a impetrante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, com a finalidade de que matéria discutida seja submetida à Suprema Corte para análise da matéria controvertida. Entretanto, o D. Juiz Presidente do Egrégio Colégio Recursal dos Juizados especiais Cíveis de São Paulo manteve a decisão proferida em juízo de admissibilidade reconhecendo a ausência de pressuposto de admissibilidade, não conhecendo o Agravo em Recurso Extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, pede e espera a concessão da segurança pleiteada, cassando-se a decisão proferida, a fim de que seja permitida a complementação das custas de preparo recursal do recurso inominado interposto na instância de origem, sob pena de se estar negando a impetrante o direito constitucional ao acesso a justiça e ampla defesa” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. A impetrante aponta como coator ato do Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de São Paulo, pelo qual mantida decisão proferida em juízo de admissibilidade que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela impetrante, não conhecendo o Agravo em Recurso Extraordinário interposto .



    Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora presidente de turma recursal dos juizados especiais.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa. Incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 51ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE CARAGUATATUBA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO (CF, ART. 102, I, ‘D’). ROL EXAUSTIVO. 1. A competência originária desta Corte para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada.2. O ato apontado como coator – decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba – não foi prolatado por autoridade que está no rol taxativo previsto na alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna. Ausência de competência deste Tribunal para processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS 
n. 38.585-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus.3. Agravo regimental desprovido” (MS n. 33.994-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.5.2016).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” 
(MS n. 32.627-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO PRATICADO POR COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 624/STF. Nos termos da Súmula nº 624/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. Precedentes da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 28.473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).



    Confiram-se, por exemplo, também estes julgados: MS n. 34.261, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento a mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem comprovado na espécie.



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos eletrônicos.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora